Tribunal: TJES
Processo: 5019543-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019543-23.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FABIANO SIMAN SOARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS INICIAIS. SUFICIÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S. A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Serra, que extinguiu a ação de cobrança ajuizada em face de Fabiano Siman Soares, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, por entender ausentes documentos indispensáveis à propositura da demanda. A apelante sustentou que juntou faturas inadimplidas e ficha cadastral do cliente, as quais demonstram a existência de relação jurídica e descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados com a petição inicial — especialmente faturas de cartão de crédito inadimplidas e ficha cadastral do cliente — são suficientes para o regular prosseguimento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC, deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entendidos como aqueles que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, não sendo exigido, neste momento processual, o conjunto probatório capaz de ensejar o julgamento de procedência do pedido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de documentos que comprovem o mérito da demanda não impede seu processamento, caracterizando-se, quando muito, como hipótese de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.

5. As faturas de cartão de crédito e a ficha cadastral do cliente, constantes dos autos, constituem indícios suficientes da relação jurídica alegada e do inadimplemento, habilitando o regular desenvolvimento da relação processual.

6. A sentença que extingue a ação sem resolução do mérito, por suposta inépcia da inicial diante de documentação tida como incompleta, afronta o princípio do aproveitamento dos atos processuais e inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas inadimplidas e ficha cadastral do cliente é suficiente para comprovar, em juízo inicial, a existência de relação jurídica e autorizar o regular processamento de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual.

2. A ausência de documentos probatórios exaustivos na petição inicial não enseja a extinção do feito, mas eventual improcedência do pedido ao final da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 826.660/RS; TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5019543-23.2021.8.08.0048.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: FABIANO SIMAN SOARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dacasa Financeira S. A. Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
(
id 11322513
)
,
complementada pela decisão de embargos de id 11322516,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Sexta
Vara Cível d
e Serra –
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação de cobrança” proposta por ela contra
Fabiano Siman Soares
, que
julgou “o extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
”.

Nas razões do recurso (id 11322517) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “ingressou com Ação de Cobrança, objetivando o recebimento da quantia que faz jus, no importe de R$ 19.873,19 (dezenove mil oitocentos setenta três reais e dezenove centavos), decorrente do inadimplemento do cartão de crédito n° 8534180050993060, tendo a Apelada deixado de efetuar o pagamento, sendo sua obrigação contratual realizá-lo da fatura emitida mensalmente”; 2) “o juiz a quo entendeu que as faturas descumprem as regras do Banco Central do Brasil, na Resolução n.º 3.919/2010”; 3) “o Apelado deixou de adimplir as faturas nas datas aprazadas, sendo que a Apelante demonstrou os efetivos gastos por evento, informado inclusive os encargos cobrados por operação realizada”; 4) “os documentos juntados na inicial, em especial os Docs. 10, 11 e 12”, consistem em elementos probatórios que ilidem a extinção do processo, ou seja, “os extratos atendem os
numeros clausus
do art. 13 da Resolução n.º 3919/10 e a Circular n.º 3512/10 do Conselho Monetário Nacional”; e 5) “necessário se faz a reforma da r. sentença proferida pelo juiz a quo, haja vista o error in judicando, e consequentemente, o reconhecimento dos documentos supracitados, que estão de acordo com o art. 320 do Diploma Processual e art. 13 da Resolução n.º 3919/10”.

Requereu o provimento do recurso, “a reforma da r. sentença e o regular processamento da presente demanda” (id 11322517).

Não houve apresentação de
contrarrazões
(certidão id 11322524).

O recurso deve ser provido.

N
os termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, “
a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”,
ou seja, n
o caso de ação de cobrança os documentos legalmente exigidos
são aqueles

minimamente significantes
para atestar a materialidade do direito pleiteado,
indicando sinais d
a existência de uma relação jurídica entre as partes e não os que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido na demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AC N. 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 01-12-2023).

No caso dos autos as faturas apresentadas no id 11322501 e a “Ficha do Cliente” de id 11322504 são elementos de carga probatória introdutórios suficiente para atestar o indício da existência de relação jurídica entre as partes e um possível inadimplemento por parte do réu e, portanto, permitindo o seguimento da demanda.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.